Tribunal: TJSP
Processo: 3001886-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Redução do teto da dívida de pequeno valor – Lei Paulista no 17.205/2019 – Inaplicabilidade – Trânsito em julgado ocorrido antes do advento da aludida lei estadual – Questão de direito intertemporal – Inexistência de matéria constitucional – Desnecessidade de pronunciamento do Órgão Especial – Pedido de suspensão do feito com base no Tema 792 do STF –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Redução do teto da dívida de pequeno valor – Lei Paulista no 17.205/2019 – Inaplicabilidade – Trânsito em julgado ocorrido antes do advento da aludida lei estadual – Questão de direito intertemporal – Inexistência de matéria constitucional – Desnecessidade de pronunciamento do Órgão Especial – Pedido de suspensão do feito com base no Tema 792 do STF – Inadmissibilidade – Ausência de motivo para a suspensão do processo à medida que não há nenhuma relação do referido tema com a lei estadual aqui discutida – Agravo de instrumento não provido.